Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-97.2024.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-97.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARISSE MARIA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 655.367.621-68 (APELANTE), DAVID RIBEIRO DE MORAES - CPF: 322.091.261-34 (ADVOGADO), SIDINEI DO CARMO MARIANO - CPF: 017.002.391-55 (APELADO), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DO RÉU / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em casos de colisão traseira, é aplicável a presunção de culpa do condutor do veículo que colide, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbindo-lhe demonstrar fato excludente de responsabilidade.

A alegação de que a freada abrupta de veículo à frente teria ocasionado o acidente não se sustenta na ausência de prova nos autos quanto à participação efetiva de terceiro na dinâmica do sinistro, não sendo suficiente para romper o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor.

Estando comprovado o prejuízo material e presentes os requisitos legais da responsabilidade civil subjetiva (ato ilícito, dano e nexo causal), impõe-se o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A ausência de denunciação da lide a suposto terceiro não configura cerceamento de defesa quando a parte não a requer no momento oportuno (art. 131 do CPC) e inexistem elementos mínimos que indiquem a intervenção de terceiro no evento danoso.

A não realização da audiência de conciliação, por si só, não enseja nulidade, mormente quando a causa não recomenda autocomposição e não há demonstração de prejuízo processual (art. 334, §4º, I, do CPC).

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação se mostram razoáveis diante da natureza da causa, grau de zelo profissional e tempo exigido para o serviço, sendo desnecessária sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLARISSE MARIA RIBEIRO DE MORAES, visando reformar a sentença de ID 319823353 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Comarca de Comodoro que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO nº 1003487-97.2024.8.11.0046 movida por SIDNEI DO CARMO MARIANO, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por SIDINEI DO CARMO MARIANO em face de CLARISSE MARIA RIBEIRO MORAES, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 9.723 (nove mil, setecentos e vinte e três reais), correspondente aos danos materiais sofridos pelo autor, com juros moratórios referente a Selic a partir da propositura da ação, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

INDEFERIR o pedido de tutela acautelatória.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de ID 319823358 a parte apelante suscita a ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente. Defende a culpa exclusiva de terceiro, por freada abrupta de veículo à frente do autor. Alega a inexistência de ato ilícito e excludente de responsabilidade. Aduz que houve cerceamento de defesa, pela ausência de chamamento à lide da suposta condutora do veículo envolvido no acidente em série. Argui nulidade processual, por ausência de tentativa de conciliação. Contesta o valor dos honorários sucumbenciais.

Assim, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 319823365.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s 325990882 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Prosseguindo, anoto que na petição inicial o autor narra que trafegava pela Av. Valdir Mazutti, em seu veículo FIAT/PALIO, placa DTP1D17, quando freou em razão de outro automóvel que o precedia ter parado para passagem de pedestres. Sustenta que, ao também reduzir a marcha, seu veículo foi colidido na traseira pela camionete MMC/L200, placa QBE7E39, conduzida pela ré, ora apelante.

Alega que a requerida não respeitou a distância de segurança, encontrando-se em velocidade incompatível com as condições da via, motivo pelo qual requer a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$10.798,09, conforme três orçamentos anexados, além de compensação por danos morais no valor sugerido de R$ 3.000,00. Requereu ainda tutela cautelar para restringir a alienação do veículo MMC/L200 e a concessão da justiça gratuita.

A inicial foi instruída com boletim de ocorrênc, vídeos do acidente, documentos pessoais, comprovante de renda e declaração de hipossuficiência.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual negou a culpa pelo acidente, aduzindo que o autor teria freado de forma abrupta e inesperada, por conta de outro veículo à frente. Apontou, ainda, a suposta inexistência de ato ilícito próprio, tese de culpa de terceiro e ausência de provas robustas dos danos alegados.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando a tese de culpa da ré com base no vídeo e nos demais documentos acostados.

O Juízo a quo julgou o feito parcialmente procedente nos termos já expostos no relatório, o que motivou a interposição de apelo sob os fundamentos também já alinhavados.

Pois bem.

O feito não deve prosperar.

A controvérsia gira em torno da culpa pelo acidente e da existência de dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil da ré com base na análise das provas constantes dos autos, em especial o vídeo do acidente, que retrata de forma clara a colisão traseira entre o veículo conduzido pela ré e o automóvel do autor, que já se encontrava parado após reduzir a velocidade em razão de pedestres na via.

A apelante, por sua vez, insiste na tese de ausência de nexo causal, imputando a responsabilidade a um suposto terceiro não identificado, que teria freado repentinamente e ocasionado um acidente em série. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, tampouco se sustenta à luz da jurisprudência dominante.

Com efeito, é pacífico no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que, em acidentes com colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que seguia atrás, conforme disposição do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança em relação ao veículo que o precede, considerando a velocidade, as condições da via e a possibilidade de frenagem.

A produção probatória nos autos — especialmente o vídeo e o boletim de ocorrência — corroboram a dinâmica narrada na inicial, revelando que o autor já havia freado e estava parado quando foi atingido pelo veículo da ré.

Não se verifica, portanto, rompimento do nexo causal entre a conduta da apelante e o dano sofrido, sendo inviável a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, que, nos termos do art. 373, II, do CPC, deveria ter sido comprovada por quem a alega.

É de se lembrar, ademais, que no campo da responsabilidade civil subjetiva, bastam a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal para que se imponha o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Comprovada a conduta culposa do réu, é cabível a aplicação do art. 186 do Código Civil,
in verbis
:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Da mesma forma, o dever de indenizar decorre do art. 927 do CC:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos do apelado, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Prosseguindo, acerca do prejuízo material alegado, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, não é possível afastar a indenização, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido aos custos que o autor teve referente às despesas com o funeral do seu filho.

Diante de tais circunstâncias, esse dano é aquele em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

E, no caso, estes estão comprovados nos autos por meio das notas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

A apelante sustenta que teria sido cerceado seu direito de defesa diante da ausência de chamamento ao processo ou denunciação da lide à suposta condutora de um terceiro veículo que, segundo alega, teria iniciado o acidente em série.

A tese não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a denunciação da lide é faculdade da parte e deve ser exercida no momento oportuno, o que, no caso, seria na própria contestação (art. 131 do CPC). A ré, no entanto, não formulou tal requerimento em sua defesa, operando-se a preclusão.

Ademais, ainda que fosse tempestiva, a denunciação somente seria cabível caso houvesse prova mínima da participação de terceiro no sinistro, o que não se verifica nos autos. Todo o acervo probatório converge para o entendimento de que a colisão ocorreu exclusivamente entre os veículos das partes, não havendo qualquer imagem, testemunho ou menção identificável a outro carro diretamente envolvido na dinâmica do impacto.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, nem nulidade processual.

A apelante também aponta nulidade processual por ausência de designação de audiência de conciliação.

O argumento tampouco procede.

Conforme o art. 334, §4º, I, do CPC, a audiência de conciliação não será realizada quando ambas as partes manifestarem desinteresse, ou quando a causa não admitir autocomposição. No presente caso, trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito, envolvendo pedidos de ressarcimento e responsabilidade civil que, via de regra, não têm solução amigável efetiva em audiência, especialmente quando já há negativa da responsabilidade.

Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto, o que afasta qualquer alegação de nulidade, conforme preconiza o princípio do pas de nullité sans grief, adotado no art. 282, §1º, do CPC.

Por fim, a sentença fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Considerando-se que a demanda teve parcial procedência, que o valor da condenação não é expressivo (R$ 9.723,00), e que não houve fase instrutória complexa, entendo que o percentual fixado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros legais, inclusive abaixo do teto de 20%.

Não se verifica, portanto, abusividade ou desproporcionalidade na fixação da verba, inexistindo motivo para sua modificação.

Portanto, merece ser mantida integralmente a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observado o deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026